Tribunal: TJDFT
Processo: 0009549-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009549-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal para se manifestar sobre os pedidos de desistência de renúncias, em relação aos substituídos processualmente IBRAHIM YUSEF MAHMUD ALI e HONORO NEVES DA SILVA, e de prosseguimento do feito, veiculados pelo exequente ao ID 15641840. I. Brasília, 22 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador